Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-51.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800631-51.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARIANA STHEL FRANCISQUETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
O MAGISTRADO A QUO DEFERIU O PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR EQUIVALENTE A 0,5%. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE QUANTO A DECISÃO.
TODAS AS QUESTÕES FORAM ABORDADAS, DEIXANDO CLAROS OS MOTIVOS DA DECISÃO, QUANTO AO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.

DE ACORDO COM A LEI Nº 4.591/64, O INCORPORADOR DEVE RESPONDER CIVILMENTE PELA EXECUÇÃO DA INCORPORAÇÃO, DEVENDO INDENIZAR OS ADQUIRENTES OU COMPROMISSÁRIOS, DOS PREJUÍZOS QUE A ESTES ADVIEREM DO FATO DE NÃO SE CONCLUIR A EDIFICAÇÃO OU DE SE RETARDAR INJUSTIFICADAMENTE A CONCLUSÃO DAS OBRAS, CABENDO-LHE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CONSTRUTOR, SE FOR O CASO E SE A ESTE COUBER A CULPA. MESMO CONSIDERANDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA, O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL, NO CASO VERTENTE, ULTRAPASSA, EM MUITO, A DATA ESTIPULADA, FRUSTRANDO AS EXPECTATIVAS CONTRATUAIS, O QUE ENSEJOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR LUCROS CESSANTES. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NOSSO ESTADO,
TEM ADOTADO A MEDIDA INDENIZATÓRIA DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL EM CASOS SEMELHANTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800631-51.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO:
MARIANA STHEL FRANCISQUETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA., inconformada com o indeferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra MARIANA STHEL FRANCISQUETO.

Diz o Recorrente que:
a referida decisão interlocutória, alvo do presente Interno, encontra-se em desconformidade com a Constituição Federal/88 (art. 93, IX) e o Direito Processual Civil (arts. 11 e 489, §1º), pois carece de fundamentação.

E mais, que a decisão merece reforma por causar prejuízos incalculáveis à agravante, devendo ser suspensa a exigibilidade até que se defina de maneira definitiva se esse valor é devido ou não. Ora, se, ao final do processo, restar comprovado que tal valor não era devido, como mensurar e ressarcir à agravante pelo prejuízo imensurável que sofrera, Excelência? E qual é a garantia de que a agravada terá recurso disponível suficiente para realizar este ressarcimento?

Por fim, requer o deferimento

do recurso, com a nulidade da decisão de ID n. 722169 consequente deferimento do pedido de efeito suspensivo deste agravo de instrumento.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O inconformismo da recorrente, não merece o mínimo respaldo.

Inicialmente, quanto a falta de fundamentação, s
em razão a recorrente, pois esta relatora, ao contrário do defendido pela agravante, adequadamente analisou as questões abordadas, deixando claros os motivos de sua decisão quanto ao indeferimento do efeito suspensivo. Além disso,
da leitura dos motivos elencados, decorre logicamente a conclusão, não havendo desta forma, ausência de
fundamentação.

Pois bem, cabe ressaltar que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Em assim sendo, resta esclarecida que a responsabilidade da Ré/Agravante é objetiva respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Deve-se ainda ser observado que, de acordo com a Lei nº 4.591/64, o incorporador deve responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso e se a este couber a culpa:

Mesmo considerando o prazo de tolerância admitido pela jurisprudência, o atraso da entrega do imóvel, no caso vertente, ultrapassa, em muito, a data estipulada, frustrando as expectativas contratuais, o que ensejou o pedido de indenização material por lucros cessantes.

Para análise da possibilidade de indenização de danos materiais devido à ocorrência de lucros cessantes, deve-se ter em mente que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido:

Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 525614/MG, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 25/08/2014).

Portanto, além dos encargos moratórios eventualmente previstos no contrato, a Autora/Agravada deverá ser ressarcida quanto ao valor dos lucros cessantes em face da impossibilidade de usufruir do imóvel.

O Tribunal de Justiça de nosso Estado,
tem adotado a medida indenizatória de 0,5% sobre o valor do imóvel em casos semelhantes. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES
E ALUGUEL EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL
ADQUIRIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ é cabível indenização por lucros cessantes, quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, até que seja efetivada a entrega das chaves. Assim, são devidos alugueres, a título de lucros cessantes, sendo que, na hipótese, o dano material é presumido. 2. Por outro lado, o entendimento dos Tribunais Pátrios vem oscilando em arbitrar, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 3. Recurso Provido. (2017.00750124-39, 170.904, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02- 20, Publicado em 2017-02-24).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,
29
DE
maio
DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 23/06/2020